Tribunal: TJES
Processo: 0003776-98.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003776-98.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME BARCELOS DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA.
ARTIGOS 329 E 331 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste a aventada

nulidade da sentença objurgada por ausência de fundamentação. Isso porque não é imprescindível ao magistrado sentenciante a análise integral das alegações da Defesa, nem mesmo os seus respectivos fundamentos, caso já tenha identificado nos autos motivo suficiente para justificar a sua decisão. No caso dos autos, a sentença abordou de forma satisfatória todas as teses defensivas para o fim de condenar o ora recorrente nos delitos sediados nos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal. Aliás, nas razões recursais, a defesa sequer aponta qual eventual tese o magistrado de origem deixou de analisar, insurgindo-se de forma genérica. Nulidade rejeitada.

2. A materialidade e a autoria dos crimes de desacato e resistência são indenes de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado, auto de resistência e pelas provas testemunhas produzidas em juízo. Mantida, portanto, a condenação nos exatos termos.

3. Honorários arbitrados em favor de advogado dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GUILHERME BARCELOS DA ROCHA
contra sentença proferida pelo JUÍZO da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras artigos 329 e 331, ambos do Código Penal, à pena de 08 meses de detenção, em regime aberto.

Em razões recursais, a Defesa aponta, inicialmente, a nulidade da sentença objurgada por ausência de fundamentação. Pugna, ainda, pela absolvição do recorrente em relação a ambos os crimes e a fixação de honorários em favor de advogado dativo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GUILHERME BARCELOS DA ROCHA
contra sentença proferida pelo JUÍZO da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras artigos 329 e 331, ambos do Código Penal, à pena de 08 meses de detenção, em regime aberto.

Em razões recursais, a Defesa aponta, inicialmente, a nulidade da sentença objurgada por ausência de fundamentação. Pugna, ainda, pela absolvição do recorrente em relação a ambos os crimes e a fixação de honorários em favor de advogado dativo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória “
em 13 de novembro de 2022, por volta das 02h, no Posto Arco, situado na Avenida das Nações, SN – São Vicente, nesta comarca de Colatina/ES, o denunciado GUILHERME BARCELOS DA ROCHA, livre e consciente, desacatou funcionários públicos no exercício da função ou em razão dela e opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou grave ameaça a funcionários públicos competentes para executá-lo
.”

Consigna, ainda, da denúncia que:

Infere-se dos autos que, na ocasião, Durlan Mallaguetti Scotá, empregado do sobredito estabelecimento, acionou a Policia Militar por suspeitas de que o acusado tivesse a intenção de furtar o local. O denunciado portava-se de forma agressiva, e fazia gestos com as mãos simulando armas de fogo.

Quando os policiais chegaram no local, deram voz de abordagem ao acusado que, reiteradamente, não acatou. O denunciado passou a desacatar os militares xingando-os de "porcos" e "vagabundos", dentre outros impropérios.

Dadas circunstâncias, fez-se necessário a contenção do acusado, que ofereceu resistência com chutes e socos contra os policiais, além de tentar apanhar a arma de um dos agentes.
Conforme consta nos autos o Auto de Resistência de fl. 15.

Extrai-se dos autos que, em decorrência das agressões do denunciado o SD/PMES Gilberto Aires Buzetti torceu o joelho esquerdo, queixando-se de fortes dores em suas declarações.

Diante disso, o Recorrente foi condenado nas iras dos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal, à pena de 08 meses de detenção, em regime aberto.

Rememorados brevemente os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA NULIDADE DA SENTENÇA OBJURGADA: ausência de fundamentação:

A Defesa pugna, inicialmente, pela nulidade da sentença objurgada por ausência de fundamentação.

Sem maiores delongas, não assiste razão a Defesa.

Isso porque não é imprescindível ao magistrado de origem a análise integral das alegações da Defesa, nem mesmo os seus respectivos fundamentos, caso já tenha identificado nos autos motivo suficiente para justificar a sua decisão.

No caso dos autos, a sentença abordou de forma satisfatória todas as teses defensivas para o fim de condenar o ora recorrente nos delitos sediados nos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal.

Aliás, nas razões recursais, a defesa sequer aponta qual eventual tese o magistrado de origem deixou de analisar, insurgindo-se de forma genérica.

Portanto, a rejeição da nulidade suscitada é medida que se impõe.

II. DA TESE ABSOLUTÓRIA:

Almeja a Defesa, ainda, a absolvição do recorrente em relação aos crimes de resistência e desacato.

O crime de resistência está previsto no artigo 329 do Código Penal que pune que, opõe “à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.”

O aludido dispositivo legal exige para a configuração do crime de resistência o emprego de violência ou ameaça, o que denomina a doutrina de resistência ativa. Por outro lado, não se configura o referido crime a mera fuga ou quando o réu se debate para evitar a prisão (resistência passiva).

Por sua vez, configura o crime previsto no artigo 331 do Código Penal “desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela.”

Em outras palavras, o referido crime se aperfeiçoa na hipótese em que o agente se dirige ao funcionário público com atos ofensivos, com menosprezo pela sua função, ofendendo-o ou humilhando-o.

Fixadas essas premissas, tenho que a
materialidade
e a
autoria
dos crimes de desacato e resistência são indenes de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado, auto de resistência e pelas provas testemunhas produzidas em juízo.

A testemunha Durlan Mallaguetti Scotá narrou,
em juízo
, que, ao final da jornada de trabalho em uma loja de conveniência de um posto de gasolina, às 23h, visualizou o recorrente subtraindo uma caixa de bombom, razão pela qual acionou a polícia.

Consignou, também, que o recorrente apresentou resistência para entrar no cofre da viatura, tentando inclusive se apossar da arma dos policiais.

Afirmou, ainda, que o recorrente proferiu inúmeros xingamentos aos policiais militares.

Tais declarações estão em consonância com as declarações prestadas,
em juízo
, pelos policiais militares que participaram da ocorrência (PMES Helder Casagrande de Almeida e Gilberto Aires Buzetti), que
detalharam as ofensas (“porcos/desgraçados”) e as agressões sofridas (chutes/socos)
, sendo necessária a utilização de gás de pimenta.

Nesse cenário, a manutenção da condenação do recorrente nos crimes de desacato e resistência é medida que impõe.

Por oportuno, devo consignar que, a despeito da ausência de irresignação pela defesa, tenho que, a hipótese dos autos, não se revela passível de aplicação do princípio da consunção, considerando o dolo específico de se praticar os mencionados delitos.

Nesse sentido, Eg. TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E RESISTÊNCIA. DOLO. USO VOLUNTÁRIO DE ENTORPECENTES. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CONSUNÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O uso de entorpecentes voluntariamente pelo agente não é capaz de isentar a ilicitude de sua conduta.

2. Não se vislumbrando abuso de poder ou violação do dever dos agentes públicos na atuação junto ao apelante, não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa do agente que desacata e resiste à ordem legal.

3. É possível a ocorrência do fenômeno da absorção quando, num mesmo contexto fático, além de resistir ativamente à execução do ato legal, venha o agente a proferir ofensas verbais contra as autoridades, como forma de evitar a sua prisão.
Contudo,
in casu,
o desacato não foi praticado como um crime meio para o resultado final – o crime de resistência. Logo, não há unidade de desígnios, mas sim dolo específico na prática de cada um dos delitos.

4. É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que o condenado seja reincidente, mas desde que a medida seja socialmente recomendável, o que não é o caso dos autos.

5. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, AC n. 0001947-96.2016.8.08.0011, Segunda Câmara Criminal, Desembargador Helimar Pinto. Data: 21/02/2023).

III. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO:

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários devidos ao Dr. Eduardo Vago de Oliveira (OAB/ES 14.684), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para arbitrar, em R$ 600,00 (seiscentos reais), honorários em favor de advogado dativo.

É como voto.